Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC15: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto a valoração da prova dos autos, já que repete argumentação sobre a existência de pagamento a menor quando o acórdão embargado enfrentou a questão debatida nos autos: a realização de compensação tributária pela Receita Federal do Brasil, conforme extratos de tela do próprio órgão tributário no ID 74219730.
3. No caso dos autos, não há falar em omissão na valoração das provas dos autos (pagamento à menor da compensação de créditos), porque o julgado menciona expressamente se tratar de uma compensação realizada pela autoridade tributária, de modo que “o crédito utilizado para compensação foi de R$ 82.735,60, cujos 15% foram comprovadamente pagos, conforme recibo de id 54433998”.
4. Trata-se de matéria de mérito, cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
3. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.